Tribunal: TJSP
Processo: 2270164-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS, APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO – CABÍVEL A REITERAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS, DESDE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS, APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO – CABÍVEL A REITERAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS, DESDE QUE DECORRIDO PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA FRUSTRADA, SABENDO-SE QUE A INFORMAÇÃO BUSCADA ENCONTRA-SE PROTEGIDA POR SIGILO LEGAL, SENDO IMPRESCINDÍVEL A EMISSÃO DE ORDEM JUDICIAL PARA ESSE FIM. – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270164-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados D. DE S. FREITAS AGENCIA DE
VIAGENS E LO e DEBORA DE SOUZA FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270164-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.505
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270164-74.2020.8.26.0000
VOTO No 30.505
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADAS: D. DE S. FREITAS AGENCIA DE VIAGENS E LO E DEBORA DE
SOUZA FREITAS
COMARCA DE SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL DO F. REG. II - SANTO AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: EMANUEL BRANDÃO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATOS BANCÁRIOS
CÉDULA DE CRÉDITO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PEDIDO
DE
RENOVAÇÃO
DAS
DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS, APÓS
SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III,
DO CPC
INDEFERIMENTO DA PESQUISA DE ATIVOS
FINANCEIROS VIA BACEN-JUD
OFENSA AO PRINCÍPIO
DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO
CABÍVEL A
REITERAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS, DESDE QUE DECORRIDO
PRAZO
RAZOÁVEL
DESDE
A
ÚLTIMA
TENTATIVA
FRUSTRADA,
SABENDO-SE
QUE
A
INFORMAÇÃO
BUSCADA ENCONTRA-SE PROTEGIDA POR SIGILO LEGAL,
SENDO IMPRESCINDÍVEL A EMISSÃO DE ORDEM JUDICIAL
PARA ESSE FIM. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da
tutela recursal, interposto contra a r. decisão de fls. 215/216 dos
autos de origem, que indeferiu a repetição de pesquisa para
localização de ativos financeiros das devedoras via BACENJUD.
Inconformado,
recorre
o
exequente
pleiteando a reforma da decisão. Aduz, em resumo, que não há
impedimento legal à renovação do pedido de penhora on line,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270164-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.505
F
notadamente quando já transcorrido tempo razoável do requerimento
anterior, sendo certo que a diligência consubstancia mecanismo
indispensável à disposição do Magistrado, nos moldes do art. 773 do
CPC, para assegurar a celeridade e a efetividade do processo
executivo, que se alonga há mais de cinco anos.
O recurso foi admitido e processado com o
ordinário efeito devolutivo, dispensadas as informações.
Examinados os autos, verifica-se que,
embora citadas, as executadas não apresentaram resposta, não
constituíram advogado e não participaram de qualquer outro ato do
processo. Nessas circunstâncias, embora a Lei determine a intimação
pessoal das agravadas, por carta, para responder ao agravo de
instrumento (art. 1.019, II, CPC), a diligência certamente será
ineficaz, na medida em que o processo tem sido marcado total
inércia das devedoras, daí inclusive, a razão pela qual o processo
veio a ser arquivado em outubro de 2018, nos moldes do art. 921, III,
do CPC.
Por essa razão, e diante dos princípios da
celeridade e efetividade, ficou dispensada também a intimação das
agravadas, como efeito da sua revelia (art. 346, do CPC), remetidos
os autos diretamente para julgamento em sessão virtual permanente.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais (interposto dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270164-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.505
F
prazo legal de 15 dias, regularmente recolhido o preparo), a decisão
recorrida foi proferida em execução de título extrajudicial, podendo,
portanto, ser imediatamente impugnada pela via do agravo de
instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.
3. Cuida-se, na origem, de execução de
título extrajudicial manejada pelo BANCO SANTANDER DO BRASIL
S/A. contra D. DE. S. FREITAS AGÊNCIA DE VIAGENS E LO e DEBORA
DE SOUZA FREITAS buscando a satisfação do saldo devedor
resultante da inadimplência das prestações de cédula de crédito
bancário celebradas entre as partes, no total de R$ 19.575,84,
atualizado para junho de 2015.
Ausente
o
pagamento
voluntário
e
frustradas as diligências ordinárias para localização de bens das
devedoras, deferiu-se em 09/10/2018 a suspensão do processo, com
fundamento no art. 921, III, do CPC. Os autos, então, foram
desarquivados a pedido do exequente, que formulou pedido para
renovação da pesquisa de ativos financeiros das devedoras via
BACENJUD, providência indeferida pelo Juízo a quo. Daí a
interposição do presente recurso.
4. O processo, como se verifica, ficou
arquivado por aproximadamente um ano e meio, verificando-se que
em julho de 2018 deu-se a última tentativa de localizar ativos
financeiros das devedoras capazes de satisfazer, ainda que
parcialmente, o crédito perseguido (fls. 151/153 dos autos de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270164-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.505
F
Nesse interstício, pode, de fato, ter havido
modificação da situação financeira e/ou patrimonial do devedor,
circunstância que basta para o deferimento da medida pleiteada pela
instituição financeira agravante, sobretudo diante da inexistência de
óbice legal à sua reiteração, bastando, para tanto, que a renovação
seja requerida dentro de prazo razoável, para que não haja indevida
oneração do aparato do Judiciário, conforme orientação da
jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça: REsp 1653002/MG
- rel. Min. HERMAN BENJAMIN - DJe 24/04/2017; AgRg no REsp
1.311.126/RJ - rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - DJe
22/5/2013; REsp 1.328.067/RS - rel. Min. ELIANA CALMON - DJe
18/4/2013.
Assim,
ao
vedar
abstratamente
a
possiblidade de futuras diligências para a pesquisa de ativos
financeiros das devedoras, a decisão recorrida não prestigiou os
princípios da efetividade da jurisdição e da máxima utilidade da
execução, inviabilizando o pleno exercício do direito que o credor
detém.
Eventual
indeferimento
de
pedido
de
diligências deve ser casuístico, sendo possível admitir nova pesquisa
depois de transcorrido certo lapso temporal, diante da possibilidade
potencial de alteração da situação patrimonial das devedoras, sabendo-
se que, diante do sigilo assegurado às informações dessa natureza
(valores mobiliários mantidos junto a instituições financeiras), é
somente mediante ordem judicial que poderá o credor lograr êxito em
localizar eventuais bens passíveis de constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270164-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.505
F
Ademais, são constantes as alterações
incorporadas aos termos do convênio estabelecido entre o Banco
Central e Poder Judiciário visando ao maximizar o espectro de ativos
que podem ser alcançados pela diligência, o que também recomenda
sua renovação ao interesse do credor, desde que respeitado um
intervalo mínimo entre as tentativas a serem levada a efeito.
Corroborando
esse
entendimento,
os
seguintes arestos, inclusive sesta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU EM
PARTE OS PEDIDOS DE PESQUISAS DE BENS PASSÍVEIS DE
CONSTRIÇÃO FORMULADOS PELO EXEQUENTE. PESQUISA
JUNTO AO SISTEMA CRC-JUD. DILIGÊNCIA QUE VISTA A
OPORTUNIZAR AO EXEQUENTE FUTURA MEDIDA DE
CONSTRIÇÃO FACE AO PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE OU
COMPANHEIRO, DENTRO DE SUA MEAÇÃO, CASO A DÍVIDA
TENHA SIDO CONTRAÍDA A BEM DA FAMÍLIA. NOVAS
PESQUISAS JUNTO AO BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, EM
NOME DA EXECUTADA. É ADMISSÍVEL A RENOVAÇÃO DO
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SISTEMA BACENJUD,
APÓS O DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DO ÚLTIMO
REQUERIMENTO, ANTE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO
DA SITUAÇÃO FÁTICA DO DEVEDOR. MEDIDA QUE VISA O
INTERESSE
DA
JUSTIÇA...”
TJSP
-
A.I.
2245594-
92.2018.8.26.0000 - rel. Des. Alberto Gosson - j. 07/01/2019.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que indeferiu pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270164-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.505
F
formulado pelo exequente, que objetivava a realização de nova
pesquisa por bens pertencentes ao executado, por meio dos sistemas
INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD
Inexistência de restrição
legal à utilização dos sistemas de consulta e de bloqueio "on line" no
curso do processo
Possibilidade de reiteração do uso das
ferramentas, desde que observado lapso temporal razoável, a fim de
evitar abusos e sobrecarga ao Juízo Lapso temporal de pouco
mais de um ano entre os requerimentos
Decisão reformada

Recurso provido” TJSP A.I. no 2131487-06.2016.8.26.0000 - rel.
Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior - j. 18/08/2016.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que
indeferiu o pedido de renovação do bloqueio on line (Bacenjud) e
pesquisa de bens via sistema Renajud e Infojud. Insurgência.
Admissibilidade. Admitida a realização das pesquisas na busca por
bens do agravado por ter decorrido tempo razoável da última
pesquisa realizada. Possibilidade de alteração da situação
financeira do devedor a qualquer tempo. Decisão reformada.
Recurso provido” TJSP
A.I. 2015559-07.2016.8.26.0000
rel.
Des. Helio Faria - j. 01/06/2016.
Como se nota, não há impedimento em
exigir periodicidade razoável ou apresentação de elementos que
indiquem a possibilidade de êxito da medida; o que não se pode
admitir é o indeferimento de plano e em abstrato de providência
necessária ao cumprimento da obrigação e ao atendimento da máxima
utilidade da execução.
* * *

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2270164-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.505
F
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para deferir a diligência pedida pelo agravante.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator